Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-29.2016.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000006-29.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 014.404.771-32 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), REGIANE ANGELO DOS SANTOS - CPF: 024.639.821-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (APELANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EXPEÇA-SE A RESPECTIVA CERTIDÃO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR ANTERIORMENTE FIXADO LIGEIRAMENTE AQUÉM DA PRESTEZA DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo
advocatus
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Adair Antônio do Nascimento Gomes,
nos autos da ação penal n. 6-29.2019.811.0110 (código 35716), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

Seu advogado dativo, Dr. Sebastião Carlos Toledo, OAB/MT n. 13.217, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais vistas (Id 75099492) que seja reformada a sentença de primeiro grau apenas no tocante aos honorários arbitrados, devendo eles serem majorados para o valor correspondente a 9 URH’s, com base na Tabela XIX, da OAB/MT, em seu item 6.1.

Nas contrarrazões recursais (Id 75099496) o
parquet
entende que não assiste razão ao advogado dativo, e pede o desprovimento do recurso interposto, sustentando que o magistrado singular não está vinculado exclusivamente à tabela de honorário da OAB/MT, e valor fixado atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta superior instância, a Dra. Silvana Correa Vianna, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender que o apelante, no caso, deve discutir a majoração dos honorários na esfera cível, lembrando que os argumentos apresentados não se relacionam com os direitos relativos ao réu. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO R
ELATOR
–
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, após o deslinde processual,
Adair Antônio do Nascimento Gomes,
foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

No caso em comento, o presente apelo interposto por seu advogado dativo visa discutir, tão somente, o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do trabalho desenvolvido em defesa do sentenciado.

Apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça opinar, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, sustentando que o apelante, no caso, deve discutir a majoração dos honorários na esfera cível, pois os argumentos apresentados não se relacionam com os direitos relativos ao réu, entendo que o apelo deve ser conhecido, até por economia processual, e seguindo o entendimento já firmado neste sodalício.

Voltando ao caso, tem-se na hipótese que o magistrado
a quo
, na sentença condenatória (Id 75099491) fixou os honorários em valor correspondente a 2 URH’s, sem fundamentar o motivo pelo qual chegou a este valor.

No entanto, segundo a convicção do douto causídico, os referidos honorários devem ser majorados para o patamar mínimo de 9 URH’s, consoante disposto na Tabela XIX, da OAB/MT, em seu item 6.1, e levando em consideração o trabalho desenvolvido desde o início do processo.

Assiste razão ao apelante.

Trata-se de um direito legítimo, em razão do labor desenvolvido pelo advogado dativo,
Dr. Sebastião Carlos Toledo.

Sabe-se que,
na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Vale ressaltar que o causídico nomeado atuou desde o início da instrução criminal, apresentando resposta à acusação, participando de audiências e apresentando os memoriais finais.

Assim, sem delongas, o valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar a Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 8.356,64 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, apenas para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância, fixando-os em favor do
Dr. Sebastião Carlos Toledo, OAB/MT n. 13.217, em 9
URH’s (unidade referencial de honorários).

Expeça-se a Certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
(VOGAL) – DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Estou de acordo com o relator em relação ao afastamento da tese preliminar de não conhecimento do presente recurso suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, entretanto, no que diz respeito ao mérito da questão, cheguei a uma conclusão um pouco diferente, pois, embora o sentenciante não tenha exposto os motivos pelos quais fixou em 2 URHs (Unidade Referencial de Honorários) os honorários do defensor dativo nesta ação penal,
in casu
, o advogado
Sebastião Carlos Toledo
(OAB/MT n. 13.217), entendo que também não se justifica a aplicação automática do valor mínimo previsto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, de modo a permitir a majoração para 9 (nove) URHs postulada e concedida pelo relator.

Isso, porque sobre a matéria, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.

Na espécie, conforme foi dito linhas volvidas, o apelante foi nomeado defensor dativo do acusado Adair Antônio do Nascimento Gomes em
7 de janeiro de 2019
(ID75099485), a quem foi imputada a prática do crime de ameaça com as implicações da Lei Maria da Penha. No desempenho de seu mister, no dia
15 de fevereiro de 2019
o apelante apresentou a defesa prévia do acusado em uma lauda, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pela acusação. Em seguida, no dia
20 de agosto de 2019
, foi realizada a audiência de instrução, solenidade na qual foram ouvidas apenas três pessoas: a vítima, uma informante e o acusado, ocasião em que o juízo de primeiro grau declarou encerrada a instrução e tanto a defesa – representada pelo apelante – quanto o presentante do Ministério Público ofertaram memorias orais, viabilizando, assim, a prolação da
sentença em 18 de outubro de 2019
, decisum do qual o defensor dativo
não apelou
em favor do acusado, mas, tão-somente, para obter a majoração de honorários que ora se discute...

Como se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito sumário bem simples, instaurado para a apuração de um só crime e apenas um acusado, que se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária do apelante na defesa do acusado, daí por que em pouco mais de nove meses o processo já estava sentenciado, celeridade, essa, que evidentemente decorreu também da presteza na atuação do apelante em todos os atos processuais nos quais sua manifestação foi necessária, apresentando, inclusive, memoriais finais oralmente.

Por conseguinte, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao processo sumário, os honorários sejam fixados no mínimo em 9URHs(item 6.1 da Tabela XIX), o valor de 2URHspela atuação do aludido profissional da advocacia demonstra ser um quantitativo ligeiramente aquém do justo e proporcional ao trabalho por ele desempenhado ao longo de nove meses. Mas, por outro lado, também não justifica o arbitramento do valor mínimo de 9URHs, isto é, R$ 8.356,64(oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) pelo trabalho relativamente simples despendido pelo combativo advogado.

Nessas circunstâncias e diante da fundamentação lançada neste voto, entendo mais adequado e suficiente o arbitramento dos honorários para o apelante em 4,5 URHs, vigente à época da sentença, que equivale a R$ 4.178,29 (quatro mil cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
rejeito a tese preliminar
de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça; e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo advogado
Sebastião Carlos Toledo
(OAB/MT n. 13.217), para majorar seus honorários advocatícios em relação ao seu trabalho desenvolvido em primeira instância, fixando-os em 4,5 URHs, vigente à época da sentença.

Expeça-se a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021